Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1001793-08.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: EVANILDES PEDROSA DA SILVA
E M E N T A
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS (HEDIONDO E COMUM) – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001793-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), EVANILDES PEDROSA DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANILDES PEDROSA DA SILVA - CPF: 769.587.521-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO –
IMPROCEDÊNCIA
– INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS (HEDIONDO E COMUM) – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS.

Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
interposto pelo Ministério Público, nos autos do processo executivo (Código 0008984-93.2011) contra a decisão proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres–MT,
que indeferiu
a aplicação de fração única de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), para fins de progressão de regime após a unificação das penas.

O agravante alega que a agravada EVANILDES PEDROSA DA SILVA foi condenada à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses pela prática
dos crimes de receptação e tráfico de drogas
, de modo que ela figurava como reincidente ao tempo de ambas as condenações em execução.

Com a superveniência de nova guia de execução (relativa ao crime hediondo), o Ministério Público postulou a unificação das reprimendas e retificação do cálculo penal, a fim de que a fração de 3/5=60%, para que incidisse sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão regimental, por ser a reincidência circunstância de caráter pessoal que, uma vez adquirida, impõe reflexos sobre todas as condenações,
o qual restou indeferido pelo juízo de origem
.

Assim, o Ministério Público recorre da decisão postulando a
aplicação de fração única para fins de progressão de regime em 3/5 (três quinto) ou 60%, para fins de progressão de regime
(Razões pags. 400/408-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa da reeducanda pugna pelo improvimento recurso da Ministerial (Contrarrazões pags. 487/495-PDF).

Em juízo de retratação, fase do art. 589 do CPP, foi mantida a decisão originária (pag. 499-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR é pelo
provimento
do agravo em execução penal (pags. 507/512-PDF).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

In casu,
a agravada EVANILDES PEDROSA DA SILVA foi condenada à pena privativa de liberdade de 09 anos e 04 meses, pela prática dos crimes de receptação e tráfico de drogas, a ser cumprida em regime inicial fechado, tendo sida declarada reincidente ao tempo da condenação.

Na decisão atacada neste agravo de execução penal o juízo de origem
indeferiu o pleito ministerial

de aplicação de fração única de 3/5

sobre a totalidade das condenações
, mantendo as frações individualizadas conforme a natureza de cada condenação (individualização da pena), verbis:

“Aplicação das frações a crimes hediondos e comuns à luz do Art. 111, LEP:

Objetiva o parquet, por ocasião da “unificação” das penas, seja aplicada a fração mais grave à totalidade da condenação do reeducando (3/5 – hediondo reincidente), não se diferenciando as frações para progressão de regime, em relação a cada condenação, segundo sua natureza e reincidência à época, por ser uma consequência da unificação.

Decido.

Cediço que havendo mais de uma condenação, estas serão somadas ou unificadas para cumprimento conjunto, ou seja, verificado o concurso formal perfeito ou continuidade delitiva, as penas serão unificadas, do contrário serão somadas. É o que dispõe o Art. 111 da Lei de Execução Penal, “in verbis”:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único.

Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.” Destaquei.

Não há que se olvidar, no entanto, a competência atribuída ao Juízo da execução penal acerca da individualização da pena na fase executória, conforme Art. 5o, da Lei de Execução Penal, de forma a melhor adequar o cumprimento da reprimenda em seu aspecto objetivo fixado na sentença, às características pessoais do reeducando, oportunizando, desta forma, o cumprimento máximo do objetivo precípuo da pena, qual seja a ressocialização.

Nesse prisma, respeitados entendimentos em sentido contrário, à luz do princípio da legalidade, s.m.j., o Art. 111, é claro em estabelecer que “quando houver mais de uma condenação ou sobrevindo nova condenação”, o resultado da unificação ou soma das penas será utilizado para fixação do regime, observada quando necessário à detração ou remição.

À luz do princípio da legalidade, o Art. 111 da Lei de Execução Penal não determina expressamente a adoção de fração única para fins de progressão de regime após a soma ou unificação das penas, ou aplicação retroativa de aspectos como hediondez ou reincidência à crimes pretéritos que não possuam essa natureza (hedionda reincidente). Do contrário, fazê-lo, seria adotar interpretação extensiva in malam partem em face do reeducando, recrudescendo sobremaneira sua situação carcerária.

Ad argumentandum tantum, nesse pormenor, o legislador não determinou que a fração para progressão de regime, sobrevindo condenação mais gravosa, deva retroagir em todos os seus efeitos (a exemplo de frações mais gravosas), para o crime anterior, atribuindo-se a este, tratamento mais severo do que a própria norma literalmente prescreve.

(...)

Ora, cometido o crime há época em que primário, condenado como primário, deve o reeducando ter a execução da pena correspondente também como primário, salvo lei em sentido contrário. Ainda mais, quando o legislador traz na novel lei critérios objetivos diversos para reincidentes específicos e genéricos, distinção que trará clarividente excesso de execução, se não observada distintamente o tempo exigido para cada circunstância de que trata do art. 112, com redação dada pela Lei no 13.964/19.

(...)

Concessa venia, penso que permitir que o condenado por crime comum (ex. furto qualificado), cuja lei (princípio da reserva legal), prevê o direito a progressão após o cumprimento de 1/6 da pena ou 16%, possa somente progredir de regime após cumprir 2/5 desta pena ou 40%, pois somada à nova condenação por crime hediondo (ex. tráfico de drogas), cuja lei exige o cumprimento mínimo de 40%, viola o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, afronta à individualização da pena, na medida em que, frise-se, a Lei Penal (LEP, Art. 111), não determina expressamente que essa seja a melhor interpretação a ser dada pelo juiz da execução penal, responsável pela fiscalização e zelo pela individualização da execução da pena. Se a lei não diz, não cabe ao julgador fazê-lo de forma mais gravosa. A lei preceitua a alteração do regime, da remição, da detração, pois sem elas não haveria que se falar em unificação ou soma de penas, mas não prevê que o resultado das somas ou unificação alterará ou atribuirá características mais gravosas, à exemplo da hediondez, a crimes que não possuem esse caráter previamente previsto em lei[5], entendimento que viola o princípio da anterioridade da lei penal.

Não verifico a possibilidade do art. 111, da LEP, por sua redação ter o condão de alterar/modificar a natureza de um crime comum para hediondo, tão somente em razão da soma de suas penas (CP art. 69) ou unificação (CP Arts. 70 e 71), a ponto de usar a fração mais grave indistintamente para todos os crimes.

(...) sobretudo quando o próprio Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, permite o cadastramento individualizado das frações para progressão de regime e livramento condicional para cada condenação respectiva.

Nesse aspecto pontual, o SEEU possibilita, dada a sua nova adequação ao Pacote Anticrime, o cálculo individualizado assegurando a pena justa, imparcial e livre de qualquer padronização, em decorrência dos dados e comandos lançados para o cálculo da pena. O Poder Judiciário não pode ser refém de programas e padronizações (frações iguais para todos os crimes independentemente de suas naturezas).

(...)

Pelo exposto, em consonância aos princípios da reserva legal, da dignidade da pessoa humana, da humanidade e da individualização das penas, favor rei, garantismo penal integral, dignidade da pessoa humana, princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando-se a pena justa, imparcial e livre de qualquer padronização,
INDEFIRO o pleito do Ministério Público pela aplicação de fração única

(mais gravosa)
para os crimes comuns a que fora condenado o reeducando, mantendo-se as frações individualizadas conforme a natureza de cada condenação (individualização da pena), na forma lançada no sistema SEEU.”
(Decisão pag. 360/366-PDF).

Nesse contexto, o Ministério Público se insurge contra a conclusão exposta, pretendendo a reforma da decisão para que seja aplicada a fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas unificadas, tanto para o delito hediondo como o comum.

Com as devidas vênias aos entendimentos diversos,
concluo que a melhor exegese da questão é aquela adotada pelo magistrado de origem, segundo a qual, na hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado
.

O art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal prevê que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, para que fins da fixação do regime de acordo com o quantum obtido no cálculo, de modo a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a execução penal passa a ser una.

Já em relação a condição de reincidência, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes (crime réu primário e crime réu reincidente) a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, valendo salientar que quando menciona ‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência, e não a crime comum e hediondo (ex vi – STJ, HC 468.756/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

Este entendimento é perfilado também por esta c. Terceira Câmara Criminal, conforme os julgados sob o n. 1020136-23.2020.8.11.0000 e 1019795-94.2020.8.11.0000.

Assim, a reincidência por ser uma condição pessoal do apenado, reverbera sobre todas as condenações já unificadas, sendo que essa extensão não implica na exigência de aplicação da fração de progressão de regime do crime hediondo também às condenações por crime comum, afinal, uma coisa é primariedade e reincidência do agente, e outra completamente distinta diz respeito à natureza comum ou hedionda do delito.

Logo, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito
. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado], e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência, mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Nesse sentido, colaciono os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, verbis:

“Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum. Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6. Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente. Deve-se atender às duas necessidades: quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar, o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6. Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum. Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”
. (Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Imperioso ressaltar que
a aplicação de percentuais distintos não se deve à condição pessoal do reeducando
(primário ou reincidente),
mas depende especialmente da natureza do delito (comum ou hediondo),
conforme se depreende do julgado abaixo sintetizado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA. NOVO ENTENDIMENTO DESTA QUINTA TURMA. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. I - Inicialmente, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020" (AgRg nos EDcl no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/10/2020). II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta eg. Corte Superior, no julgamento dos HCs n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado. Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP, verbis: "Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito (...) Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos." Agravo regimental provido para a readequação do cálculo da progressão ao reincidente não específico em crime hediondo. Recomenda-se celeridade à origem”.
(STJ, AgRg no HC 622.123/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Nesse mesmo sentindo tem-se o posicionamento desta eg. Corte, verbis:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVOSA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA NÃO INSERIDO NO ROL DO ART. 2o DA LEI N. 8.072/1990 – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – 2. TRÁFICO DE DROGA – PERCENTUAL DE 60% (FRAÇÃO DE 3/5) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM – CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO – LACUNA LEGISLATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO – HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. 1.

Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente comum, foi condenado por crime equiparado à hediondo, em concurso material com delito comum, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas; 2. A Lei no. 13.964/2019 – “Pacote Anticrime” –, em seu art. 112, “promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40% para progressão de regime em tais casos”. (...)” (AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021)”.
(N.U 1004411-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

“O apenado que pratica crime equiparado a hediondo durante a execução de penas referentes a crimes comuns, deve cumprir separadamente os requisitos objetivos previstos para cada um dos delitos, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas ou do reconhecimento da reincidência em relação ao último delito (...)”.
(TJMT - N.U 1002813-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).

Dessa forma, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer,

nego provimento
ao agravo de execução penal, mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022